Tribunal: TJDFT
Processo: 0027499-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Processo : 0027499-62.2015.8.07.0001 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento[1], comparece aos autos o autor-apelante informando a não digitalização do conteúdo do pen drive acostado aos autos físicos na origem, que está armazenado na Serventia Judicial, conforme certidão de id. 18418767 – p. 2. A princípio, nada obsta que qualquer julgador tenha acesso ao dispositivo para o conhecimento do conteúdo. Entretanto, conveniente a digitalização para evitar sucessivas retiradas de pauta para vista e requisição da prova que está guardada no juízo singular. Diante desse quadro, e em homenagem à ampla defesa, porquanto o autor-apelante sustenta que as imagens e vídeos constantes do dispositivo eletrônico são fundamentais para amparar as alegações recursais, vislumbro necessária a digitalização do aludido pen drive. Assim, à Secretaria da Turma para providenciar a digitalização do conteúdo incluído no pen drive mencionado no id. 18418767 – p. 2. Posto isso, retire-se o feito de pauta. Após, às partes para manifestação sobre o conteúdo digitalizado no prazo comum de três dias. Intimem-se. Por fim, à conclusão para análise. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 26151121.